Tribunal: CARF
Processo: 10480.727113/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727113/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.516 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
LUCSIM HOTÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/08/2007
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO EM
DECISÃO JUDICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não se confunde com a
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento. Na habilitação do crédito, a análise da fiscalização restringe-se
à verificação do atendimento aos requisitos para a interessada apresentar seu
pleito de compensação, restituição ou ressarcimento, o qual será
posteriormente analisado pela fiscalização, inclusive em relação aos valores
reconhecidos judicialmente.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E
RESSARCIMENTO, INAPLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em prescrição e decadência em análise de pedidos de
restituição/ressarcimento, uma vez que tal procedimento não tem por objetivo a
constituição de créditos tributários de ofício, mas tão somente a verificação da
origem do processo judicial relativo aos créditos que o Contribuinte pleiteia
para fins de repetição do indébito.
Uma vez que ciência do Despacho Decisório de não homologação da
compensação ocorreu, regularmente, antes do prazo legal de cinco anos, não há
que se falar em homologação tácita da compensação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Não sendo permitido concluir pela escrita fiscal apresentada que o benefício
fiscal concedido refere-se à créditos presumidos do ICMS, não há que se falar
em exclusão da base de cálculo das Contribuições para o PIS e para a COFINS
apuradas pelo regime não cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727113/2011-15
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727113/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (substituto convocado) Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão no 07-42.354 da 4a
Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/08/2007
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO
JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA
O procedimento de habilitação de crédito obtido em ação judicial não abrange a
apreciação dos aspectos relacionados à compensação, não tendo, por conta disso, caráter
constitutivo de qualquer direito, sendo mera aferição preliminar da existência da ação
judicial, efetuada com o objetivo de descartar de plano créditos que não estejam
instrumentados por documentação mínima apta.
INDEFERIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE
DE
FORMALIZAÇÃO
MESMO
NOS
CASOS
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Não é impedimento para a glosa de créditos contra a Fazenda Nacional pleiteados pelo
contribuinte em pleito repetitório, o fato de que as infrações pretéritas que dão ensejo à
referida glosa já não possam ser objeto de lançamento de ofício em face do decurso do
prazo decadencial. O impedimento para o lançamento não representa medida restritiva
de mesma ordem para o indeferimento do direito creditório.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. RECEITA TRIBUTÁVEL
Os créditos presumidos do ICMS representam ganhos das pessoas jurídicas, estando
incluídos na base de cálculo das contribuições apuradas pelo regime não cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727113/2011-15

Relatório
Trata o presente processo de compensações promovidas pela contribuinte acima
qualificada, por meio da entrega de declarações de compensação nas quais pretende o
uso de créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, reconhecidos em
decisão judicial, para compensar débitos referentes a outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Em análise de tais pretensões repetitórias, a Delegacia da Receita Federal de Recife/PE,
entendeu de homologar parcialmente as compensações declaradas, em face de ter
reconhecido direito creditório menor do que o pretensamente pleiteado pela
contribuinte.
De início, no âmbito do procedimento prévio de habilitação do crédito reconhecido em
decisão judicial, a DRF/Recife/PE havia considerado como habilitado o crédito de R$
769.655,32. Posteriormente, porém, quando da apreciação concreta das declarações de
compensação apresentadas pela contribuinte, a autoridade fiscal apurou novamente o
crédito, reduzindo-o para R$ 600.488,22, e isso em face dos seguintes equívocos,
pretensamente cometidos pela contribuinte:
(a) não houve a adição das receitas financeiras na base de cálculo do PIS e da Cofins
(como exigido no período de fevereiro/1999 a julho/2004), bem como as demais
receitas (alimentos, bebidas e serviços), que também passaram a compor a base de
cálculo das contribuições a partir de fevereiro de 1999;
(b) como a contribuinte deixou de apurar o PIS e a Cofins pelo regime da não
cumulatividade no período de maio de 2004 a julho de 2005, não poderia ter gerado
créditos nesse período;
(c) por fim, ao dito da autoridade fiscal: "o contribuinte, ao invés de atualizar o crédito
utilizando como referência a data do pagamento, atualizou levando em conta o período
de apuração. Esse erro fez com que os créditos apurados pelo contribuinte fossem
atualizados um mês a mais"
Irresignada com a homologação apenas parcial de suas compensações, apresentou a
contribuinte manifestação de inconformidade, na qual expõe suas razões de contestação,
a seguir expostas.
Inicialmente, alega a contribuinte que depois de ter tido seu pedido de habilitação de
crédito apreciado pela DRF/Recife/PE, acabou lhe sendo reconhecida a existência de
direito creditório no montante de R$ 769.655,32, em decisão prolatada em 15/02/2008.
Com isso, passou a compensar seus débitos com base no valor estipulado pela própria
autoridade fiscal, mas acabou surpreendida, em 2013, com a abertura de procedimento
de fiscalização destinado a analisar as compensações eletrônicas por ela formalizadas e,
mais, com o reexame do pedido de habilitação de crédito deferido em 2008 e com a
redução do valor do direito creditório já anteriormente firmado. Alega que em
16/04/2013, portanto depois de decorridos mais de cinco anos da decisão anterior,
tomou ciência do Despacho Decisório ora contestado, no qual são homologadas apenas
parcialmente as compensações em razão da insuficiência de créditos (o direito
creditório, inicialmente reconhecido no montante de R$ 769.655,32, acabou reduzido,
no Despacho Decisório, para R$ 600.488,22, em razão de erros que teria cometido a
contribuinte no preenchimento das planilhas que serviram de base para a habilitação do
crédito - basicamente, não informação de receitas tributáveis).
Com base no quadro exposto, a primeira contestação da contribuinte se refere à
pretensa impossibilidade de a autoridade fiscal revisar os cálculos relativos ao direito
creditório, depois de passados mais de cinco anos da decisão que reconheceu seus
créditos em procedimento de habilitação. Entende que apesar de a habilitação não
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727113/2011-15

implicar na homologação direta da compensação e de ser um procedimento prévio
destinado a conferir a plausibilidade/viabilidade do crédito que se pretende opor à
Fazenda Pública, tem o condão de garantir segurança jurídica para o contribuinte
quantos aos valores habilitados, gerando "uma legítima expectativa de que a
compensação efetuada nos moldes da legislação de regência e com atenção para os
valores fixados na habilitação será, ao final, confirmada pela Receita". Declara, assim,
ser "inoportuno, neste momento, qualquer ato contraditório por parte da Receita
Federal, principalmente porque, após o transcorrer de mais de cinco anos não pode
'mudar de entendimento' e reavaliar os cálculos em detrimento do direito do
administrado".
Argumenta, com escudo na Súmula 473 do STF, que a Administração pode anular seus
atos quando eivados de vícios, mas que deve respeitar os direitos adquiridos. Ainda
mais, faz menção ao parágrafo 1.o do artigo 54 da Lei n.o 9.784/1999, que
expressamente determina que o direito da Administração de anular atos de que
decorram efeitos favoráveis aos administrados, decai em cinco anos, salvo comprovada
má-fé.
Entende, em conclusão, que a Administração tem cinco anos para rever seus atos e que,
em não o fazendo, perde tal direito. Afirma que "no caso em tela há plena incidência
dos efeitos da prescrição/decadência quinquenal administrativa, restando vedada a
revisão do ato anteriormente praticado, sendo nulo de pleno direito qualquer ato
tendente a contrariar a estabilidade/segurança jurídica das compensações efetuadas pela
empresa contribuinte".
Em uma segunda alegação contra a validade do Despacho Decisório, contesta a
contribuinte a revisão de seus créditos a partir da caracterização de supostas omissões
de receitas tributáveis das bases de cálculo do PIS e da Cofins relativas ao período que
vai de 01/1995 a 08/2007. Como o procedimento de fiscalização se deu em 2013, de há
muito teria se operado a decadência do direito de a Fazenda Pública fazer qualquer
exigência referente a supostas omissões associadas àquele período. Faz menção ao
parágrafo 4.o do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN, para corroborar sua
alegação.
Por fim, em uma terceira alegação, contesta a contribuinte a inclusão dos créditos
presumidos de ICMS nas bases de cálculo do PIS e da Cofins. Entende que incentivos
fiscais não se caracterizam como receitas tributáveis, por não comporem o faturamento
das pessoas jurídicas. Traz exemplos jurisprudenciais destinados a sustentar seu
entendimento.
Em face das três alegações postas é que a contribuinte, ao final, pleiteia a homologação
integral de suas compensações.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário com
mesmos argumentos do recurso voluntário, a saber:
 Impossibilidade de revisão de ato administrativo que deferiu o pedido de
habilitação de crédito após cinco anos de sua edição. Fato consumado.
Preservação da segurança jurídica das relações entre administração e
administrados. Ocorrência inequívoca da prescrição.
 Extinção do crédito tributário. Decadência dos supostos débitos
remanescentes. período de apuração fiscalizado (01/1995 até 08/2007).
aplicação do artigo 150, §4o.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727113/2011-15

 Impossibilidade de inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de
cálculo de PIS e COFINS
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inicialmente, argui a Recorrente a impossibilidade de revisão de ato
administrativo que deferiu o pedido de habilitação de crédito após cinco anos de sua edição. Ao
seu entendimento, o despacho proferido no pedido de habilitação que autoriza a utilização dos
créditos para fins de compensação representa fato consumado e que em preservação da
segurança jurídica das relações entre administração e administrados não pode ser modificado,
devendo a fiscalização se ater exclusivamente à análise das declarações de compensações
eletrônicas.
Assim, sustenta a existência do direito ao crédito de R$769.655,32 (Setecentos e
sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) apresentado
quando da habilitação e a ocorrência da prescrição, uma vez que o ato de concordância com a
habilitação ocorreu em 15/02/2008 e a revisão inoportuna em 16/04/2013, após o decurso de 5
(cinco) anos.
Em outro ponto, sustenta a ocorrência de decadência da pretensão de cobrar os
débitos supostamente remanescentes em função de insuficiência de crédito, tendo em vista que
os valores de créditos não reconhecidos diz respeito a supostas omissões de receitas tributáveis
da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS relativas as competências de 01/1995
e 08/2007. Logo, os valores compensados com tais créditos encontram-se extintos em face do
artigo 150, §4o do CTN de sorte que já não podem ser alvo de qualquer cobrança.
Sobre tais argumentos, entendo que razão não assiste ao Recorrente.
No que tange a natureza do pedido de habilitação de crédito, conforme assentada
na r. decisão recorrida há que se esclarecer que o respectivo procedimento não se destina a
apreciação de aspectos relacionados à compensação e não tem caráter de constituir qualquer
direito à parte, haja vista que a análise da fiscalização restringe-se à verificação do atendimento
aos requisitos para a interessada apresentar seu pleito de compensação, restituição ou
ressarcimento, ou seja, a existência da ação judicial definitivamente julgada em favor daquele
que pleiteia os créditos. Assim, o deferimento do pedido de habilitação do crédito não se
confunde com a homologação da compensação ou o deferimento do pedido de
restituição/ressarcimento.
Não há como sustentar que o deferimento da habilitação representa um fato
consumado e que os valores ali pleiteados já estão deferidos. Tal interpretação não encontra
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727113/2011-15

respaldo nas normas que disciplinam o pedido formulado, a saber o artigo 51, §6o da Instrução
Normativa no 600/2005 vigente à época dos fatos.
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
Desta forma, o despacho proferido em 15/02/2008 além de não constitui qualquer
direito adquirido em relação ao crédito pleiteado, também não constitui marco temporal para
aplicação de prazos prescricionais e decadenciais. Isto porque, como já mencionado, o
procedimento se destina tão somente à verificação da origem do processo judicial relativo aos
créditos que o Contribuinte pleiteia para fins de repetição do indébito.
Ademais, uma vez que ciência do Despacho Decisório de não homologação da
compensação ocorreu em 10/04/2013 (fls. 1520), regularmente, antes do prazo legal de 5 (cinco)
anos, não há que se falar em homologação tácita da compensação nos PER/DCOMP, conforme
abaixo relacionados:

Por fim, no que tange ao argumento de que a fiscalização ao recompor a base dos
valores passíveis de crédito considerou indevidamente créditos presumidos de ICMS nas bases
de cálculo do PIS e da COFINS, já que incentivos fiscais não se caracterizam como receitas
tributáveis por não comporem o faturamento das pessoas jurídicas, também não assiste razão à
Recorrente.
Sob o referido argumento, a Recorrente aduz que o valor considerado pela
fiscalização tem lastro no Decreto no 14.876/1991, art. 36, XV, §14 do Estado de Pernambuco,
cuja redação prevê a existência de crédito presumido para as empresas que desempenham
atividades de fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, bares,
cafés, lanchonetes, boates, hotéis e estabelecimento similares no valor correspondente a 60% do
imposto a ser recolhido a título de ICMS.
Analisando detidamente a legislação, de fato assiste razão à Recorrente no que
tange a natureza jurídica dos créditos presumidos de ICMS no sentido de configurar incentivo à
prestação de serviço de determinado setor voltado a redução de custos tributários, com vistas a
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727113/2011-15

proporcionar maior competitividade no mercado nacional para as empresas de um determinado
Estado-Membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento. Logo, dentro destas
características não deveria compor a base de calculo da contribuição para o PIS e COFINS.
Entretanto, no caso concreto analisando os documentos apresentando no curso do
procedimento, entendo que não ficou devidamente comprovado a natureza das receitas incluídas
pela fiscalização. Isto porque, especificamente as planilhas de recomposição (fls. 1290/1314)
demonstram tratar-se de “REC. DE TRIBUTOS INCENTIVO FI”. A título de exemplo vejamos
a reprodução do ano de 2003 (fls. 1290).

Da mesma forma, a analise das contas do balancete apresentado pela Recorrente
(fls. 610/1103), temos que em todo o período os valores foram contabilizados em contas de
grupo de “OUTRAS RECEITAS – 3231809”, também identificadas como “REC. DE TRIBUTO
INCENTIVO FISCAL (ICMS), vejamos reprodução balancete (fls. 610) relativo a julho de
2003:

Desta forma, fica contraditório o argumento da Recorrente de que se trata de
redutor de custo quando sua escrita fiscal revela exatamente o contrário, ou seja, que os valores
foram escriturados como receita.
Ademais, a identificação constante nas apurações não permite concluir de forma
incontestável de que trata-se efetivamente do crédito presumido com lastro no Decreto no
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.516 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727113/2011-15

14.876/1991, art. 36, XV, § 14 do Estado de Pernambuco, o que poderia ser facilmente
comprovado por meio do livro de apuração do ICMS da época dos fatos, que não foi juntando
nos autos.
Por fim, em que pese ser a questão extremante controversa e estar sob a análise do
Supremo Tribunal Federal por meio do tema 843 - RE 835.818, fato é que nos termos do
Regimento Interno do CARF, regulamentado pela Portaria MF no 1.634/21/12/2023 somente as
decisões de mérito transitadas em julgado pelo STF e STJ deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, o que não é caso dos autos já que
o referido tema sequer iniciou seu julgamento. Neste sentido:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Neste sentido, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 1765
DF CARF MF
Original